Tribunal: STF
Processo: RE 1581775
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual (a) deu  parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária para assentar a impossibilidade de restituição administrativa de valores recolhidos a maior; e (b) deu parcial provimento à apelação da empresa FABRICAL FABRICA DE CAL SA, para estabelecer que os valores passíveis de compensação são aqueles pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (Doc. 40, fl. 7).
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 45; e Doc. 51), foram rejeitados (Doc. 48 e Doc. 54).
No Recurso Extraordinário (Doc. 60), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 2º; 97; 150, VI, “a”, e §6º; 151, III; 170, IV; e 195, caput, da CF/1988, bem como à SV 10.
Quanto à ofensa ao art. 97 da CF/1988 e à SV 10, aduz ter o acórdão recorrido “afastado a norma de incidência do IRPJ e seu adicional, bem como da CSLL, sobre os benefícios fiscais de ICMS concedidos ao autor pelos Estados, in caso, o disposto no art. 30, §4°, da Lei n°. 12.973, de 2014” (Doc. 60, fl. 4).
No mais, defende a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL e a distinção do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR em relação ao caso concreto, “na medida em que os benefícios negativos de ICMS não podem ser equiparados ao crédito presumido” (Doc. 60 fl. 7).
Aduz que “para que o benefício relativo ao ICMS seja reconhecido como subvenção de investimento e afastada a sua tributação, devem ser simultaneamente observados os seguintes requisitos: (i) Concessão de benefício ‘como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos’ (ii) Registro em ‘reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404’, (reserva de incentivos fiscais) sendo destinada, por decisão da assembleia geral da pessoa jurídica: (a) à absorção de prejuízos, ‘desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal’, caso em que deverá se ‘recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes’ ou (b) ao aumento do capital social, sem posterior redução deste mediante as formas previstas nos incisos do § 2º do multicitado art. 30” (Doc. 60, fl. 11).
No ponto, ressalta que “o crédito presumido tratado nos autos não preenche todos os requisitos do art. 30, da Lei 12.973/2014 para ser considerado subvenção para investimento e, como tal, estar fora do campo de incidência do IRPJ e da CSLL.” (Doc. 60, fl. 31).
Ao final, requer o provimento do presente recurso (a) por violação ao art. 97 da CF/88, haja vista a declaração de inconstitucionalidade do preceito contido no art. 30, §4°, da Lei 12.973/2014, com redação dada pela LC 160/2017, sem observância da cláusula de reserva do plenário; e (b) ou, subsidiariamente, “reconhecer a impossibilidade de excluir o valor do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando não comprovado o preenchimento de todos os requisitos previstos em lei” (Doc. 60, fl. 31).
No que diz respeito à impossibilidade de excluir o valor do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando não comprovado o preenchimento de todos os requisitos previstos em lei, o Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, negou seguimento ao RE com base no Tema 957/STF, “no sentido de que: "A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional"; já em relação à alegada violação ao art. 97 da CF/1988, o RE foi admitido (Doc. 65).
É o relatório. Decido.

Será analisada apenas a ofensa ao art. 97 da Constituição, pois as demais alegações do RE foram inadmitidas pelo Tribunal de origem com base em precedente de repercussão geral, o que inibe o acesso de tais questões a esta instância.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ98/877).
Em casos idênticos ao presente, citem-se os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 957 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI 12.973/2014. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a não aplicação do art. 30 da Lei 12.973/2014 no caso dos autos, se deu com base na interpretação de normas de natureza infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1305306 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14-09-2022)”
 
“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 957. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE 1397717 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-04-2023)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente